Tribunal: TJES
Processo: 0016601-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016601-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM ARMA FALSA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ROUBO CONSUMADO. PENA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. O réu foi absolvido quanto à imputação do art. 307 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto;
(ii) se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal e aplicada a causa de diminuição da tentativa no grau máximo;

(iii) se é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a desclassificação para furto, pois restou comprovado que o réu utilizou simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima e subtrair o aparelho celular, configurando grave ameaça e, portanto, o crime de roubo.
4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os antecedentes criminais negativos do réu.
5. Inaplicável a causa de diminuição da tentativa, pois houve consumação do crime mediante inversão da posse do bem, ainda que breve.
6. O regime semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, especialmente em razão da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A simulação de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça, apta a caracterizar o crime de roubo (art. 157, caput, do CP), ainda que posteriormente se verifique tratar-se de arma inidônea.
2. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 157, caput; 59; 14, II; 33, §2º, "b"; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0008317-76.2020.8.08.0024, 3ª Câmara Criminal, Relator: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 16.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1.713.472/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.10.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
N
º

0
0
16601
-
78
.20
21
.8.08.00
24

APTE: LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-
se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da
4ª
Vara
Criminal
de
Vitória
-ES
, que, nos autos
da
ação penal
ajuizada
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Em suas razões
,
o recorrente almeja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal em seu patamar máximo. Por conseguinte, pugna pela fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O recurso, a meu ver, não merece prosperar. Explico.

Consta do Inquérito Policial que serviu de base para a Denúncia, que no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 08:05 H, na Rua Duque de Caxias, no centro, município de Vitória, a Denunciado simulando estar de posse de urna arma de fogo, e mediante ameaça, subtraiu da vítima Lucas Da Vitória, um aparelho celular, da marca apple, I-phone XL, evadindo-se do local em seguida.

Segundo os autos, quando a vítima e seus colegas estavam no ponto de ônibus, o Denunciado a abordou simulando estar armado, com uma pistola de cola quente, e mediante ameaça, exigiu que Ihe fosse entregue o aparelho de telefone celular, de posse da
res
o Denunciado evadiu-se do local, porém não logrou êxito na fuga pois fora detido pela vítima e seus amigos, que perceberam que a "arma” era falsa.

Na detenção do Denunciado a vítima, seus amigos e o Denunciado rolaram no chão, o que ocasionou algumas lesões, como arranhões pelo corpo.

Segundo os autos, a polícia foi acionada e quando chegou ao local, o Denunciado já estava detido, mas ainda muito nervoso, e se identificou como João Bernardo Bazet Silva, ocorre porém, que em pesquisa no sistema SISPES, o nome dado não correspondia a foto, posteriormente o Denunciado se identificou coma sendo LUIZ PEDRO SILVA ALCANTARA, e que era foragido do sistema prisional do Estado do Espirito Santo.

A
res
foi devolvida a vítima, sendo apreendido em poder do Denunciado o simulacro de arma de fogo usada no roubo, para infringir grave ameaça e temor a vítima.

As provas carreadas nos autos do IP nos dão conta da presença de indícios de autoria e materialidade do crime acima narrado.”

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante, como incurso nas sanções do artigo 157 do Código Penal, bem como absolvê-lo da imputação contida no artigo 307 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, dosando a pena da seguinte forma:

A pena
em abstrato para
o delito
tipificado no ar
t. 157 do CPB é de
04 (
quatro
) a 10 (d
e
z) anos de reclusão e mu
l
ta
. Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sisterna trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena. A
Culpabi
l
idade
revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus
antecedentes
, verifico serem maculados, conforme fundamentado acima. A
conduta social
é presumivelmente boa. Não há exame criminológico nos autos que viabilize decifrar a sua
persona
l
idade
. Os motivos e
circunstâncias
são comuns a espécie. As
consequ
ê
ncias
não foram graves, uma vez que a “res furtiva" foi recuperada. O
co
m
portamento da v
ítim
a
não contribuiu pera o resultado. A
situaç
ã
o econ
ô
mica
do acusado a presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Verifico,
i
n casu
, a incidência das circunstâncias atenuante da con fissão espontânea e agravante de reincidência, de forma que procedo a sue compensação entre ambas. Inexiste outras circunstâncias atenuantes e agravantes de pena ou causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno a pena-base
DEFINITIVA
. Considerando que a réu encontra-se custodiado desde o dia 14/11/2021, realizo a detração nos termos do art. 397 § 2º, do CPP subtraindo da pena 06 (seis) meses e 07 (sete) dias, totalizando o tempo de pena a cumprir, portanto, em,
0
3 (tr
ês) an
os,
08 (oito)
m
e
ses e 2
3 (vinte e três)
dia
s de reclusão e 11 (onze) dias-multa
. Com base nos artigos 49, §1º e 60, ambos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Nos termos do art. 33, §2º alínea “a”, lida a contrário senso, fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
SEM
I
A
B
E
R
TO
, considerando a reincidência. Incabível a substituição, considerando o
quantum
de pena aplicado e a ameaça praticada, nos termos do art. 44, I do CPB. (...)”

Conforme já relatado, o apelante busca a desclassificação do crime de roubo para furto, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da tentativa em seu patamar máximo e a fixação do regime aberto.

Da Desclassificação do Roubo para Furto

A tese defensiva de desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP) não se sustenta, na medida em que o cerne da distinção entre os dois delitos reside na forma como o agente subtrai a coisa alheia móvel. Enquanto o furto é caracterizado pela subtração simples, o roubo, em sua forma mais elementar, exige o emprego de
grave ameaça ou violência
contra a pessoa.

No caso em tela, as provas são contundentes ao demonstrar que o apelante, ao simular estar armado com uma pistola de cola quente, utilizou de
grave ameaça
para intimidar a vítima, subtraindo seu aparelho celular.

Não se pode olvidar, que a simulação de arma de fogo é um meio idôneo para incutir temor na vítima, tornando inconfundível a conduta com a do crime de furto. O fato de a vítima e seus amigos terem percebido posteriormente que a arma era falsa em nada altera a tipificação do crime de roubo. O que importa, para a configuração do delito, é a ameaça real e o medo gerado no momento da ação, o que, indubitavelmente, ocorreu.

E, ainda, a violência empregada durante a contenção do apelante, que resultou em lesões corporais (arranhões) na vítima e seus amigos, reforça ainda mais a caracterização do delito de roubo. A conduta do apelante se encaixa perfeitamente no artigo 157,
caput
, do Código Penal, tornando improcedente o pedido de desclassificação.

Da Pena e do Regime de Cumprimento

Em relação à dosimetria da pena, a sentença proferida pelo juízo
a quo
se mostra irretocável e bem fundamentada, merecendo ser mantida. Explico.

Da Pena-Base e da Causa de Diminuição da Pena

O magistrado de primeira instância, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 anos e 3 meses de reclusão
, acima do mínimo legal de 4 anos. Essa exasperação se justifica pela valoração negativa dos
antecedentes criminais
do apelante, devidamente comprovada nos autos. O pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, portanto, não prospera.

De igual modo, a pretensão de reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP) em seu patamar máximo não encontra respaldo, eis que a consumação do crime de roubo ocorre com a
simples inversão da posse
da coisa, ainda que por um breve lapso temporal.

No presente caso, o apelante subtraiu o celular da vítima e empreendeu fuga, obtendo, ainda que por poucos instantes, a posse do bem. Dessa forma, o fato de ter sido detido logo em seguida não descaracteriza a consumação do delito. O crime não se perfectibilizou como tentativa, mas sim como roubo consumado.

Do Regime de Cumprimento

Por fim, o pedido de fixação de regime aberto é inviável.

Isso porque, verifica-se que a pena definitiva, considerando a detração, foi fixada em
3 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão
, em patamar superior a 4 anos, torna-se inaplicável o regime aberto.

Além disso, a
reincidência
do apelante, corretamente reconhecida e compensada na segunda fase da dosimetria da pena, impede a fixação de regime inicial mais brando.

Vale ressaltar, que o artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, estabelece que o réu reincidente, mesmo que condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, de forma que o regime fixado na sentença foi acertado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.